Tribunal: TJES
Processo: 0000677-15.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-15.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELANDE ESTEVAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM RELAÇÃO AOS SENTENCIADOS/APELANTES – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA APLICADA COM JURIDICIDADE – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram as autorias dos delitos imputados aos apelantes, revelando a inviabilidade de absolvição ou desclassificação.

2.
Provas que de igual foram se revelara suficientes para fins de incidência da causa de aumento de pena contida no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

3.
Apelos conhecidos e desprovidos. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELOS PARA NEGAR OS PROVIMENTOS ALMEJADOS, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelos interpostos por

ADELANDE ESTEVÃO E EDUARDO FERNANDES
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
E VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária implementou a condenação dos apelantes pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Aduzem os apelantes, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria dos delitos imputados;
2.
Eduardo Fernandes afirma que não fora autorizada a entrada em seu domicílio; é usuários de drogas, e era esta a destinação das drogas que foram consigo apreendidas, devendo ser procedida a desclassificação do delito;
3.
Que fora coagido por policiais para confessar a prática do ilícito. Adelande Estevão destaca que não há comprovação de contato telefônico com Eduardo Fernandes para fins de comercialização de drogas; Não há como incidir a causa de aumento relativa a participação de adolescente nas condutas criminosas.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“
No dia 13 de outubro de 2022, por volta das 17:00h, na zona rural de Venda Nova do Imigrante, próximo a toca do gato, o denunciado EDUARDO FERNANDES foi preso em flagrante delito por ter em depósito no interior da residência 10 pinos de substância análoga a cocaína e 12 porções de substância análoga a maconha, prontas para venda, conforme Auto de Apreensão a fls. 20 e Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas a fls. 21.

Após análise do aparelho celular apreendido em poder de EDUARDO, com a devida autorização do denunciado, foram encontradas conversas de WhatsApp sobre a venda drogas, restando configurado que EDUARDO, juntamente com ADELANTE, vendia, expunha a venda, oferecia e tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma operação verificou-se que ADELANDE DA SILVA ESTEVÃO comanda a venda de entorpecentes nesta cidade em associação com “Tiello", Matheus da Silva Estevão e Carlos Alberto Dei Puppo Ewald (adolescente), e que Eduardo faz parte da sua associação já que todos depositam os valores referentes a venda de entorpecentes para conta bancária de Ana Kelly das Neves Cruz, ou seja, a mesma destinatária de PIX indicado por Adelande Estevão.

Eduardo confirma que a droga apreendida foi adquirida em Vitória, em local próximo ao Shopping Moxuara, com a pessoa de nome Kadete. O número de telefone usado por Kadete é o mesmo utilizado por Adelande.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denuncia EDUARDO FERNANDES e ADELANDE DA SILVA ESTEVAO como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal”.

Primeiramente destaco que as provas dos autos revelam panorama diverso do que fora sustentado pelos apelantes, haja vista que restou bem esclarecido que:
A
.
O apelante EDUARDO FERNANDES, ao ser visto e ter recebido ordem de abordagem, comportou-se de forma colaborativa, destacando antecipadamente que no imóvel onde se encontrava havia drogas, indicando o local efetivo que as drogas se encontravam;
B
.
O apelante EDUARDO FERNANDES destacou que as drogas diversificadas eram destinadas a venda; que vendia drogas há 06 meses, e que as drogas apreendidas foram adquiridas em Vitória/ES, da pessoa de apelido “Kadete”, cujo número de telefone é +55 27 996901152 – repita-se, segundo informado pelo próprio apelante Eduardo, em sede inquisitorial, e segundo afirmado
desde a gênese,
e em juízo, pelos policiais que atuaram na ocorrência;
C
.
Dos dados contidos no celular de Eduardo realmente
vislumbrou-se diálogo
que comprova a venda reiterada e sistemática de drogas
, e que o fornecimento era realmente efetivado pelo utilizador da linha n. +55 27 996901152, que as provas constituídas dos autos revelam ser o recorrente Adelande Estevão.

Quanto ao ponto ainda fora revelado, segundo relatórios policiais de inteligência concretizados após autorização da Justiça, que a linha +55 27 99690-1152 era efetivamente utilizada pelo apelante ADELANDE ESTEVÃO; Na instrução processual a testemunha PC Vinicius Leite afirmou que ADELANDE já foi alvo de outras investigações decorrentes do envolvimento no tráfico de drogas, tal como a sobredita linha de telefone usada pelo referido apelante; Dentre diversas mensagens encontradas em relação ao tráfico de drogas, foi encontrada também uma foto do apelante Eduardo portando arma de fogo.

Ademais, como afirmado pelo
Parquet
, as mensagens trocadas entre os apelantes ocorreram no dia da prisão de EDUARDO, em que foram aprendidos 10 pinos de cocaína e 12 porções de maconha. Dessa forma, não faz sentido o argumento de que a droga apreendida era apenas para consumo próprio, uma vez que EDUARDO iria buscar mais entorpecentes com ADELANDE naquele mesmo dia.

Tudo a
comprovar a efetiva autoria dos delitos
denunciados,
e
a
denotar que não houve excessos no ato de
abordagem e busca
,
sendo certo que há nos autos um vídeo, registrado por policiais no momento do flagrante, que revela o apelante Eduardo autorizando claramente e livremente o acesso a seu aparelho celular, não havendo indícios de tortura.

O panorama delineado nos autos viabiliza a conclusão acerca da efetiva prática dos delitos denunciados, devendo ser descartadas as teses de ausência de comprovação de autoria ou de desclassificação.

Ademais, os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

Ainda: Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio, e como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Em trato continuativo
entendo que de igual forma deve incidir a causa de aumento de pena contida no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06,
tendo em vista que houve a comprovação necessária a revelar que no grupo liderado por Adelande, há participação de Eduardo Fernandes e do adolescente Carlos Alberto Del Puppo Ewald, sendo que todos depositavam valores referentes a venda de entorpecentes para conta bancária de Ana Kelly das Neves Cruz, ou seja, a mesma destinatária de PIX indicado pelo apelante Adelande Estevão para tal finalidade.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
MAS NEGO O
S
PROVIMENTO
S
ALMEJADO
S
.

E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.